Tribunal: TJMT
Processo: 0046542-74.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0046542-74.2017.8.11.0042
Apelantes: Jackson Gonçalves Biscaia, Adelson Pinto de Oliveira, Cassimiro dos Santos Borges e Antônio Marco Ribeiro de Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
A defesa de Antônio Marco Ribeiro de Araújo interpôs recurso de apelação criminal contra a sentença condenatória, pugnando pela apresentação das razões recursais diretamente na instância de segundo grau (Id. 56041465).
Assim, intime-se a defesa do mencionado apelante, para que, observando o prazo legal, apresente as respectivas razões recursais, nos termos do que dispõe o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
Na sequência, intime-se o representante do Ministério Público, para que ofereça as contrarrazões ao recurso defensivo.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator